Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001730-33.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY - CPF: 906.619.901-68 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ JULGADA – COISA JULGADA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve
ser

reconhecida
a
coisa julgada, de acordo com os §§ 1o a 4o do art. 337 do CPC,
quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da coisa julgada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do interesse processual da parte recorrente – Da inocorrência de litispendência.

2. Da inocorrência de litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do interesse processual da parte recorrente – Da inocorrência de litispendência.

Pois bem, tenho que merece mantida a litispendência reconhecida, eis que, a demanda anteriormente ajuizada 1006462-28.2018.8.11.0006, declarou inexistente o débito da parte recorrente, referente ao serviço não contratado,
bem como, determinou a restituição dos descontos realizados, a título de danos materiais,
e indenização por danos morais,
evidenciando, portanto, a ocorrência da coisa julgada, com fulcro
nos §§ 1o a 4o do art. 337 do CPC, “
in verbis”:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2
o
Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3
o
Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;

§ 4o há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Com efeito,
penso que, o a parte recorrente devia
denunciar naquele mesmo processo anteriormente ajuizado, o descumprimento das medidas judiciais ali estabelecidas, e pleitear as providências consignadas nestes autos, e não, ingressar com nova ação, como o fez.

2.
Da inocorrência de litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em tela, se trata de o comportamento processual da parte recorrente e de seu patrono, também tem ressonância na jurisprudência hodierna, fato que afasta a sinalização para um comportamento processual malicioso, senão vejamos:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VARIAS AÇÕES MESMO CONTRATO - REPRODUÇÃO - LITISPENDÊNCIA - ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Ao teor do art. 301, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. - Uma vez que a parte ajuizou várias ações idênticas contra o mesmo Réu, visando indenização por danos morais, mas concernentes a contratos diversos, inexiste a alegada litispendência e o uso da máquina judiciária de modo temerário, ainda que as ações pudessem ter ingressado com uma única ação.

(TJ-MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL)

Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação de litigância de má-fé, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das veras sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022